Tribunal: TJDFT
Processo: 0039187-44.2013.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-06-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0039187-44.2013.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: PEDRO ALVES DE SOUZA JUNIOR RECORRIDO: DFTRANS TRANSPORTE URBANO DO DF DECISÃO Pela análise dos autos de n. 0146677-73.2013.8.07.0001, verifica-se que já houve julgamento do recurso inominado interposto, nos termos do acórdão assim ementado: DIREITO PÚBLICO. SISTEMA DE TRANSPORTE PÚBLICO DO DF. FISCALIZAÇÃO. TRANSPORTE IRREGULAR DE PASSAGEIROS (LOTAÇÃO). PENALIDADE. CÓDIGO BRASILEIRO DE TRÂNSITO (ART. 231, VIII). INCABÍVEL A APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NA LEI DISTRITAL No 239/92. ATO ILEGAL CONFIGURADO. PRECEDENTES. 1.A competência do distrito federal para legislar sobre transporte urbano, à semelhança dos municípios (art. 30, V, CF), não lhe confere a de legislar sobre trânsito, cuja competência é privativa da união (art. 22, XI, CF ). 2.No caso de infração de trânsito, vige aquela estabelecida pela legislação federal, ou seja, o código brasileiro de trânsito, que, por sua vez, prevê a penalidade de retenção do veículo e aplicação de multa (infração média) para a hipótese (art. 231, VIII). 3.O Conselho Especial do TJDFT já se manifestou acerca da matéria, quando declarou inconstitucional o art. 28, da lei distrital no 239/92, que previa a apreensão de veículo e a imposição de multa nos casos de transporte "pirata" (ARI no 2009.00.2.006922-7). 4.Este também é o entendimento pacificado pela primeira seção do Superior Tribunal de Justiça, que inclusive analisou o assunto em sede de recurso repetitivo (AGRG no REsp 1156682/to, rel. Ministro Benedito Gonçalves, primeira turma, julgado em 6/5/2010, Dje 13/5/2010). 5.O plenário do Supremo Tribunal Federal, reconhecendo a repercussão geral do tema, reafirmou a sua jurisprudência no sentido da "impossibilidade do município, no exercício de sua competência legislativa suplementar (art. 30, II, da CF), impor sanções mais gravosas que as previstas no código de trânsito brasileiro - CTB, bem como da proibição dos estados-membros e municípios legislarem sobre trânsito e transporte enquanto não autorizados por lei complementar" (ARE 639.496RG/mg). Esse também foi o entendimento da corte suprema ao reconhecer a impossibilidade do Distrito Federal legislar sobre trânsito e transportes, por ser matéria de competência exclusiva da união, e declarar a inconstitucionalidade da lei distrital no 2.903/02 (adi-3269, informativo - no 634/STF). 6. Decisão tomada nos termos do art. 46, da lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão. 7.Recurso conhecido, mas improvido. 8.Sem condenação em custas, porque o ente federado goza de isenção de custas. Honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNÂNIME. (Acórdão 769035, 20130111466778ACJ, Relator: FLÁVIO AUGUSTO MARTINS LEITE, 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, data de julgamento: 18/3/2014, publicado no DJE: 19/3/2014. Pág.: 265). Além disso, foi interposto Recurso Extraordinário naqueles autos, não havendo pendência de julgamento do recurso inominado, a despeito da constatação de erro na digitalização do processo, que gerou duplicidade. Assim, baixem-se os autos à origem. Brasília/DF, 30 de maio de 2022. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora